Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. CITAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA. ATO PROCESSUAL VÁLIDO E REGULAR. PREFERÊNCIA DO MEIO ELETRÔNICO. JUÍZO 100% DIGITAL. RESOLUÇÃO 345, DO CNJ. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA CONFIGURADA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. TEMA REPETITIVO N. 1078. MERO DISSABOR SUPLANTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão/anulação da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. Consta da sentença que, sobre o valor da indenização, incidem juros legais de mora, não especificando qual índice deverá ser aplicado. Dessa forma, porquanto tal matéria não foi objeto de análise no primeiro grau de jurisdição, se constitui inovação recursal a análise direta em grau recursal, podendo ser alegada em cumprimento de sentença.
3. Quanto à alegação de que os honorários advocatícios não poderiam ser fixados de foma equitativa, mas aplicando-se o art. 85, § 2o, do CPC, vê-se que os honorários foram fixados em 10% do proveito econômico, e não de modo equitativo, como alega o apelante, o que revela a sua falta de interesse recursal, quanto ao ponto.
4. No “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, inclusive audiências e sessões de julgamento, mas sem óbice à prática de atos de modo presencial por outros órgãos do Tribunal como é o caso da Central de Mandados, se houver determinação nesse sentido (Resolução 345, do CNJ).
5. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 9o, que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, e que, ao ser viabilizado ao interessado o acesso à íntegra do processo correspondente, será considerado vista pessoal para todos os efeitos legais. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas, em autos eletrônicos, para o recebimento de citações e intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio (art. 246, §1o, do CPC). Assim, à luz dessa sistemática, dada a preferência conferida às comunicações por meio eletrônico, a determinação de citação, por meio do sistema, prevalece, ainda que a referida decisão faça a remissão ao art. 231, inc. I, do CPC, pois a juntada de AR aos autos é incompatível com o meio adotado para cumprimento do mandado, nos termos do art. 9o, da Lei n. 11.419/2006 e do art. 5o da Portaria GC 160/2017- TJDFT.
6. A resolução CONTRAN n. 320/2009 e a Deliberação CONTRAN n. 77/2009, e a instrução n. 111/2009 do DETRAN/DF, que previam a incumbência da financeira em promover, por meio e eletrônico, o repasse de informações de baixa do gravame, que deve ocorrer após a quitação do contrato, no prazo de 10 (dez) dias, com a subsequente notificação do adquirente para a necessidade de expedição do novo CRV, no prazo de 30 (trinta) dias.
7. A baixa do gravame, após a quitação, e a consequente expedição de novo CRV sem reserva de domínio, era exigido unicamente o comprovante de pagamento dos débitos do veículo (IPVA, DPVAT e multas) e a carta de opção de compra do veículo. Portanto, inadmissível o argumento do apelante da necessidade de expedição de CRV do veículo logo após a contratação do financiamento para baixa do gravame.
8. Embora inexista para o caso dano moral in re ipsa (Tema 1078/STJ), contrariamente ao que afirma o apelante, a adquirente intentou solucionar a questão com a pretensão de entregar o veículo, livre e desembaraçado, como parte do pagamento por outro (ID 39471251, p.15), o que reclama urgência na regularização da situação do veículo objeto da controvérsia, sem lograr êxito. A recusa em assinar o documento de transferência, sem justificativa plausível, caracteriza situação que suplanta o mero dissabor.
9. Recurso conhecido, em parte, e não provido.